Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720013-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISEU DE FREITAS VALE GERMANO NETO AGRAVADO: MANOEL DE FREITAS VALE GERMANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliseu de Freitas Vale Germano Neto (Id. 36461435) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, na Ação de Exigir Contas no 0720097-16.2021.8.07.0020, acolheu a preliminar de incompetência, suscitada pelo réu Manoel de Freitas Vale Germano, nos seguintes termos: “Trata-se de ação autônoma de exigir contas proposta por ELISEU DE FREITAS VALE GERMANO NETO em face de MANOEL DE FREITAS VALE GERMANO. Em contestação, o requerido alega, dentre outras preliminares, a incompetência deste Juízo. Nota-se nos autos que o requerente reside no Distrito Federal e o requerido em Formosa/GO. A lide em questão advém de contrato entre as partes com procuração outorgando poderes para o requerido agir em nome do requerente sobre diversos negócios jurídicos. Desta feita, a ação deverá ser proposta no local dos bens administrados pelo requerido, nos termos do artigo 53, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o réu gerenciava negócios do autor. Ambas as procurações, tanto a que outorgava quanto a que revogava poderes, foram firmadas em Formosa/GO; assim como o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel foi firmado no município goiano. Assim, nos termos do artigo 64, § 3o, do CPC/2015, acolho a alegação de incompetência suscitada pelo réu, com fundamento no artigo 53, inciso IV, alínea b do mesmo Código e DETERMINO a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Formosa/GO. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 125606565 na origem) Narra o Agravante tratar-se, na origem, de ação de exigir contas referentes à administração bancária de conta corrente vinculada a agência localizada no Distrito Federal. Aduz que, nos termos do art. 53, IV, “b”, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Pugna pelo conhecimento do Agravo de Instrumento, em consonância com a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. Salienta a presença de risco de perecimento do direito, e requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com rejeição da preliminar de incompetência. Preparo recolhido – Id. 36473676. É o relato do necessário. Do Conhecimento Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em questão, verifico a supracitada urgência, porquanto o acolhimento da preliminar de incompetência territorial pela decisão agravada implica a remessa dos autos para outra unidade da Federação, com potencial impacto sobre a instrução do feito. Invoco precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA. CONTRATO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE. VULNERABILIDADE CONCRETA. NÃO COMPROVAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE PROVAS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE PLANO. TEORIA DA ASSERÇÃO. FORO ELEITO NA SEDE DA CONTRATADA (LONDRINA/PR). OBSERVÂNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU OU SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988).Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No julgamento do REsp no 1.679.909/RS, firmou-se o entendimento de que o agravo de instrumento é cabível para discutir a competência relativa: A ausência de meio processual para a discussão imediata do tema poderia, sistematicamente, acarretar ajuizamento de ações rescisórias e a inutilidade do provimento jurisdicional posteriormente, em apelação pela prorrogação da competência relativa(perpetuatio jurisdicionis). 2. "(...) A teoria do finalismo aprofundado foi construída para resolver a questão das pessoas jurídicas que atuam no mercado como fornecedores, mas que também se relacionam com outras empresas para comprar produtos e serviços diversos em situações de evidente inferioridade. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que, enquanto a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para a incidência do CDC, a vulnerabilidade da pessoa natural é presumida, não requer qualquer debate ou demonstração. Considera-se também que, além de interesses materiais, a pessoa natural possui interesses existenciais - decorrentes dos direitos da personalidade -, que são considerados tanto pela Constituição quanto pelo CDC. (...) Assim, em relação a qualquer debate sobre a incidência do CDC, deve, em virtude da perspectiva constitucional apontada, assumir interpretação restritiva em relação às pessoas jurídicas que atuam no mercado. O critério da vulnerabilidade em concreto (finalismo mitigado) para os casos difíceis se mostra mais adequado que o exame da destinação fática e econômica. Também deve prevalecer em relação à antiga corrente doutrinária que discutia a circunstância de o produto ou serviço adquirido caracterizar-se como insumo ou incremento da atividade econômica desenvolvida pelo comprador. Isso porque inúmeras dúvidas e divergências podem surgir quanto ao entendimento jurídico do significado insumo, incremento ou qualquer outro termo que se utilize para delimitar e melhor compreender o conceito de destinatário final." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado.2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 7-9). 3. Na hipótese, contratação dos serviços se insere na atividade profissional da recorrente, o que afasta a vulnerabilidade (fática, técnica ou jurídica) em face das relações estabelecidas com empresas do ramo de elevadores. Ademais, o capital social da agravante é de R$ 9.850,200,00 (nove milhões, oitocentos e cinquenta mil e duzentos reais, conforme seus atos constitutivos. A empresa possui expressivo aporte patrimonial desde a sua constituição. 4. O declínio de competência do juízo de primeiro grau, por força de cláusula de eleição de foro, não é contraditório: independe de incursão probatória ou de julgamento parcial do mérito. A relação de consumo pode ser aferida pela simples verificação dos argumentos das partes, in status assertionis (teoria da asserção). Interpretação do art. 63, 3o, do Código de Processo Civil - CPC: "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão." 5. Inviável a mitigação da cláusula de eleição de foro. Quando o feito cuida de ação de rescisão contratual. O Art. 47 do CPC é inaplicável ao caso, pois se refere a litígio que envolve direito real sobre imóveis. 6. Declinada a competência, fica prejudicado o pedido de inversão do ônus da prova, pelo menos com base no Código de Defesa do Consumidor. Nada impede, todavia, que o juízo competente, ao apreciar o feito, defira o pedido, nos termos do art. 373, § 3o, II, do CPC, pois se trata de regra de instrução. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1419047, 07051602720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da competência para processar e julgar o processo principal. 1.1. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. 1.2. Por essa razão deve ser conhecido o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 2. Na hipótese dos autos a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a demanda proposta em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S.A. 2.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação. 2.2. Além disso a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília, situação que, a princípio, permite que a recorrente proponha sua demanda no foro respectivos nos moldes do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. 3. Diante desse contexto, por não se tratar de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, deve ser mantida a competência do Juízo singular. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1416107, 07061277220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, conheço do Agravo de Instrumento. Do Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende o Agravante a atribuição de efeito suspensivo à decisão que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Réu. Em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Cuida-se, na origem, de ação de exigir contas (Id. 111926474) ajuizada pelo Agravante contra o Agravado, seu filho, constituído procurador por contrato de mandato, especificamente quanto à gestão de conta corrente vinculada a agência localizada no Distrito Federal. Narra que o Réu teria contraído vários empréstimos bancários e feito transferências para si e terceiros, sem o seu conhecimento. Na contestação (Id. 120493220), o Réu suscitou, dentre outras, a preliminar de incompetência territorial. Aduz que tanto Autor quanto Réu residem em Formosa/GO e invoca o disposto no art. 46 do CPC, segundo o qual, “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. No entanto, prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 53, IV, “b”, ser competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. No caso, em que pese o instrumento de mandato ter sido registrado no cartório de notas de Formosa/GO, o primeiro contrato, firmado em 2015, tinha por objeto a atribuição de poderes de representação especificamente junto à agência do Banco do Brasil de Sobradinho/DF (Id. 111926487). O segundo contrato, que data de 2019, constituiu o Réu procurador para representá-lo junto a qualquer agência bancária do Banco do Brasil em todo o território nacional (Id. 111926488). Lado outro, os fatos questionados na inicial referem-se à supracitada conta junto à agência de Sobradinho/DF (Ids. 111926492, 111926493, 111926494, 111926895,111936897 e 111936898). O mesmo se diga quanto ao contrato particular de compromisso de compra e venda (Id. 111936900). Apesar de se referir a imóvel localizado no Município de Flores de Goiás/GO, somente se questiona na referida ação de contas a gestão do valor da venda depositado na supracitada conta corrente. Assim, sendo competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação em que se discute a administração de negócios alheios, incabível o acolhimento da preliminar de incompetência territorial. Presente, ainda, o risco de perecimento do direito, uma vez que a demora no julgamento do recurso impactaria sobremaneira a instrução do feito. Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e o recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora